Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-18.2016.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000815-18.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA - CPF: 043.864.521-92 (APELADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), EDIVALDO SILVA DA COSTA - CPF: 055.860.525-71 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE FERNANDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 062.227.911-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VENICIO LEITE DOS SANTOS (VÍTIMA), EDIVALDO SILVA DA COSTA - CPF: 055.860.525-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE FERNANDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 062.227.911-40 (APELANTE), MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA - CPF: 043.864.521-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000815-18.2016.8.11.0078

APELANTE: JOSE FERNANDO DA SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – TESE DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo elementos de prova que confirmam, com elevadíssimo grau de probabilidade, a participação do apelante no homicídio a ele imputado, e, inexistindo provas que deem sustentação, minimamente, à tese de negativa de autoria, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que autoriza a anulação do julgamento do Júri.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000815-18.2016.8.11.0078

APELANTE: JOSE FERNANDO DA SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Fernando da Silva Vieira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal)
.

Em suas razões, a
duz o apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, a seu entender, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar a participação do recorrente no crime a ele imputado
.

Ao final, prequestiona, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário,
“o artigo 121, § 2o, inciso III, todos do Código Penal; o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal; e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000815-18.2016.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
José Fernando da Silva Vieira
a prática do
crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal)
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial, que na madrugada do dia 29.04.2016 em hora não precisada nos autos, na lavoura de milho localizada na Avenida Arno Henrique Schneider, nas proximidades do Ciretran, Centro, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, os denunciados JOSÉ FERNANDES DA SILVA, MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA e EDIVALDO SILVA DA COSTA, vulgo "CUNHADO", com nítida intenção de homicida, agindo em concurso de pessoas, unidade de desígnios e divisão de tarefas, por motivo torpe, meio cruel e mediante dissimulação, mataram VENÍCIO LEITE DOS SANTOS ao desferirem 12 (doze) golpes de faca (não apreendida nos autos) contra a vítima, sendo seis golpes fatais, posto que atingiram órgãos vitais, sendo certo que, por sua natureza, foram a causa necessária eficiente de sua morte (Auto de Exame de Necropsia de fls. 118-120-IP, Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fl. 121-IP e Acervo Fotográfico em anexo).

Conforme restou apurado, os denunciados atraíram a vítima até o local do crime sob o pretexto de consumirem drogas. No entanto, a intenção dos três era matar a vítima em razão de uma dívida que ela possuía referente a venda de drogas. Assim, atraíram Venício Leite dos Santos mediante dissimulação (ocultando a sua verdadeira intenção) até o local onde pretendiam matá-lo.

Conforme apurado, quando os denunciados chegaram ao local combinado, encontraram a vítima fumando um cigarro de maconha, momento em que o seguraram e passaram a agredi-lo, quebrando seus dedos e posteriormente desferindo as facadas que o levaram a morte.

Os denunciados agiram por motivo torpe, posto que o motivo da morte da vítima seria um acerto de contas envolvendo drogas, bem como porque, nas palavras do denunciado JOSÉ FERNANDES DA SILVA, ‘cagueta tem que morrer mesmo’.

O meio cruel também restou configurado, na medida em que testemunhas relatam que os denunciados JOSÉ FERNANDES DA SILVA, MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA e EDIVALDO SILVA DA COSTA, vulgo ‘CUNHADO’, relataram que quebraram os dedos da vítima e ‘judiaram’ dele antes de matá-lo, aliado ao fato de que as agressões desferidas na vítima incutiram demasiado e desnecessário sofrimento, revelando a total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum por parte dos denunciados. [...]”.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu a participação do apelante na prática delituosa, condenando-o pela prática do crime de homicídio qualificado consumado em face de Venício Leite Dos Santos.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A irresignação recursal cinge-se à alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não há provas de sua participação no delito de homicídio.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de necropsia e mapa topográfico, evidenciando que a morte da vítima se deu
por
“choque hipovolêmico por hemorragia interna e externa secundária a traumatismo perfurocortante por arma branca”
, consistentes em doze golpes de facas, sendo seis fatais por atingir órgãos vitais.

Ficou ainda consignado no laudo que
“a profundidade das lesões demonstra que o agressor exerceu uma força intensa”
, e que
“a lesão da mão esquerda é um sinal de defesa”
(id. 47940469), na qual constou uma fratura no dedo médio e uma ferida perfurocortante.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, as declarações das testemunhas em juízo dão respaldo à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

O policial Ricardo Mendes sustentou perante o juiz da causa:

“[...] O investigador Nelson, na data do fato, recebeu uma ligação anônima relatando que no dia anterior o senhor José Fernando tinha pegado uma faca na casa dela, e saído a noite, e que também tinha visto o José Fernando juntamente com esse Mauro, e que eles estariam em uma casa, ali no bairro do bosque, seria ele, o tal ‘Cunhado’ e mais um. Aí, fomos até o local,
fizemos a abordagem onde constava o outro José, que também é testemunha, e o mesmo relatou que tinha um rapaz dormindo, e que no dia anterior eles tinham tomado umas e tinha comentado que pegaram o rapaz, tinham feito os atos com ele. Quem falou isso foi o outro José, o José dos Santos
, não o José Fernando, ele que comentou isso para nós no momento da abordagem, no dia seguinte. No quarto foi encontrado o ‘Cunhado’ dormindo, e depois, na mesma rua, foi encontrado o José Fernando, sendo os dois conduzidos até a delegacia com base nas denúncias anônimas dos fatos.
Foi encontrado também um celular na casa, que não sei de quem era, contendo mensagens ameaçando ‘bater o martelo’ para o rapaz, ou seja, ameaçando ele de morte
. Segundo a denúncia e a mensagem que foi constatada, o crime foi premeditado. Eles convidaram o cara até o local para dar apoio a um outro rapaz, aí na data posterior ele foi encontrado morto, atrás de um pé de eucalipto, e parece que ele estava com um dedo quebrado, se não me engano, e esfaqueado.
Que na abordagem da casa, do dia posterior, o José dos Santos relatou que o Mauro, o José Fernandes e o outro ingeriram bebidas alcoólicas e comentaram que havia ocorrido no local, ficaram se perguntando ‘e agora’, e aí ele indicou para nós onde haveria um suspeito, que seria o ‘Cunhado’, que estava em um quarto
, na frente da casa dele, e o Alefe que foi conduzido também no dia estava dentro do banheiro. A motivação do crime, ao que tudo indica, era por causa de dívida de droga, porque a vítima, o Venício, era conhecido há muito tempo por ser usuário de drogas, e aí esses usuários vão pegando droga e não paga, e o José Fernandes também tem passagens por tráfico de drogas na região, o que pode mostrar o motivo do crime também. No local do crime aparentava ter ocorrido luta corporal entre as pessoas, chinelo jogado, essas coisas,
e a vítima estava com os dedos quebrados, além de esfaqueado.
Que pela denúncia e em razão do senhor José dos Santos comentarem que o Mauro e o José Fernandes estavam bebendo no dia anterior, acredito que o vínculo deles é de amizade. Que todos os réus conheciam a vítima. Que eu não sei afirmar se foi a tia do José Fernandes que fez a denúncia, porque quem recebeu ela por telefone foi o Nelson, ele que pode confirmar, mas foi dessa denúncia que desencadeou toda a operação, após o crime. O que eu posso confirmar é que na data posterior ao crime estava eu e o Nelson de plantão na delegacia e a gente recebeu a ligação lá, mas foi o Nelson que atendeu, dela narrando o fato da faca, que ele que tinha pegado no dia anterior, que ele estava lá, essas coisas, mas eu não sei confirmar quem era a pessoa, porque não fui eu quem atendeu o telefone. O Mauro e o ‘Cunhado’ eu não conhecia de outras ocorrências, apenas o José Fernandes por tráfico e o Venício por uso. Que a denúncia apontava o José Fernandes, que tinha pegado a faca, e mais um que estaria nessa casa da abordagem.
Quando chegamos na casa, o senhor José dos Santos afirmou que no quarto estaria outro suspeito, que seria o Mauro, e perguntamos como ele sabia que ele também tinha participado, e ele falou que na data anterior eles tinham bebido em frente a sua casa e comentaram sobre o crime, ele apontou os três, o José Fernandes, o Mauro e o Edivaldo, vulgo ‘Cunhado’
, o único que ele falou que não participou foi o Alefe, porque ele estava ali com ele no dia. [...]”
(Ricardo Mendes – áudio id. 118237959).

Nelson Machado Costa, investigador de polícia e responsável pela confecção do relatório policial inicial, corroborou a declaração de Ricardo Mendes, acrescentando inclusive que o que mais lhe saltou aos olhos foi o fato de a testemunha Maria do Carmo saber detalhes das lesões e da morte da vítima quando da denúncia e do seu depoimento na delegacia, além da circunstância de apreensão de um celular na residência dos acusados – em posse da mulher de Mauro Junio –, no qual continha conversas com ameaças à uma pessoa de nome Vinicius, que, segundo o investigador, seria a vítima. Colho do seu depoimento judicial:

“[...] Que na noite anterior teve o homicídio do Venício, próximo ao cemitério, na rua atrás ali do bosque. Aí no dia seguinte encontramos o corpo, aí começou as investigações, recebemos denúncias, pessoas informando que os prováveis autores do assassinato do Venício estavam no bosque, passaram alguns nomes e esses suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia. Quem acionou a polícia foi a declarante que está nos autos, ela é tia do José Fernandes, e ela ouviu o José Fernandes conversando com o Mauro e o ‘Cunhado’ sobre como eles haviam atraído o Venício e matado ele na proximidade ali.
Uma coisa que me chamou a atenção foi que a senhora sabia dos detalhes do crime, de que eles haviam judiado do Venício, tinham quebrado o dedo do Venício. Ela cita o Edvaldo, que é o ‘Cunhado’, no depoimento dela, e era exatamente como encontramos o corpo do Venício, que estava com o dedo quebrado, mostrando que eles haviam judiado dele antes da morte, antes de praticarem os golpes fatais
, então, a gente tirou foto, certinho, do corpo do Venício e dá pra ver que o dedo da mão dele está quebrado, e como ela sabia disso?
Então, ela ficou sabendo por ter ouvido eles conversando sobre como tinham feito para matar o Venício
. Ela acionou a polícia primeiramente por telefone, depois a gente buscou ela e ela deu o depoimento dela no papel, está aí escrito o depoimento dela. Ela também falou que dias antes o José Fernandes havia pegado da casa dela uma faca grande, que pode ter sido utilizada no crime.
Então, segundo ela, quem praticou o crime e estavam falando sobre ele seria o Mauro Junio, o Edivaldo e o José Fernandes
. E, assim, ela não teve acesso aos autos, as fotos, não tinha como ela dar esses detalhes sobre o crime, e eu observado as fotos eu vi, realmente o dedo da vítima estava quebrado, como ela havia informado. Ela relatou também que provavelmente a arma do crime foi a faca que o José Fernandes, sobrinho dela, tinha pegado da sua casa, dias antes.
Que o modus operandi do crime é muito semelhante a outras duas mortes que a gente está investigando que tem participação do José Fernando, que é golpes no pescoço, com um corte de marcação no rosto
.
Que outras informações sobre o assassinato foram passadas pelo senhor José Santos, que é o dono da residência na qual realizamos a diligência no dia posterior ao crime. Ele informou que o Mauro, o Edivaldo e o José Fernando, naquela noite, haviam saído por volta de umas 20 horas e voltaram logo depois, por volta de 22, 23 horas, contando que tinham ‘acertado as contas’ com o Venício. Foram constatadas também umas mensagens em um celular que encontramos em posse da mulher do Mauro, relatando algumas ameaçadas do Mauro ao Venício, nós até tiramos o ‘print’ e acho que se encontra nos autos
. Que os réus estavam ‘parando’ na residência do José dos Santos, e ele comentou que eles haviam saído na noite dos fatos e depois retornaram comentando que tinham ‘acertado as contas’ com o Venício, e provavelmente o homicídio ocorreu nesse horário, porque nós encontramos o corpo mais ou menos 9 horas da manhã, e o sangue já estava seco, então o crime ocorreu bem no início da noite, porque se fosse mais depois da meia-noite o sangue não estaria tão seco, então tudo indica que foi no começo da noite, entre 8, 9, até 10 horas da noite. Os réus são todos moradores ali no bairro do bosque, e é evidente que eles possuíam um vínculo de amizade, até porque a gente encontrou eles juntos.

[...] Pergunta: Nelson, de acordo com o depoimento da tia do José Fernando, a senhora Maria do Carmo, ela diz que ela só foi na polícia informar que o sobrinho dela estava envolvido no crime porque prenderam o irmão dela, o José dos Santos, é isso mesmo?

Testemunha: Ela comentou que o José dos Santos não tinha nada a ver com o homicídio, mas que as pessoas que estavam na casa dele que haviam cometido o crime. Segundo o depoimento dela o José dos Santos e o Alefe não tinham participação, mas eles foram conduzidos também porque encontramos as pessoas que ela tinha falado que haviam cometido na residência do José dos Santos. Que a investigação não se deu só pela ligação da tia do José Fernando, mas também tiveram outras pessoas que nos procuraram falando sobre o caso, mas apenas a tia dele foi até a delegacia e deu o depoimento, para que tivéssemos algo de concreto para montarmos o processo e ter base para argumentarmos que teria sido eles os autores do crime. [...]”
(Nelson Machado Costa – áudio id. 118237959).

No mesmo sentido estão as declarações da informante, Maria do Carmo, que, ao ser ouvida tanto perante a autoridade policial como em juízo, sustentou que tomou conhecimento dos detalhes do crime pelo seu sobrinho, José Fernando, que lhe confessou o delito. Confira-se:

“Que ficou sabendo que teve um homicídio na última sexta-feira,
tendo José Fernando chegado na residência da declarante e dito que tinha mandado um para a UTI, um tal de Periquito, e matado outro há uns três dias, um alagoano
, mas a depoente não sabe o nome, tendo o matado o outro próximo do cemitério, isso porque, segundo seu sobrinho, essa pessoa tinha dito que no bairro do Bosque não tinha bandido. Que José Fernando é sobrinho da depoente. Que saiu comentários que a outra pessoa que estava com seu sobrinho seria de nome Léo. Que estava com o carro que levaram esse último que mataram, próximo do cemitério.
Que por volta das 14 horas, da última sexta-feira, no quintal da casa da depoente, debaixo do pé de manga, José Fernando, Mauro, Alefe, e um tal de ‘Cunhado’, que é branquinho, estavam dizendo que tinham matado esse alagoano, onde diziam que tinham armado uma casinha para a vítima e que tinham quebrado os dedos da vítima, tinham judiado dele antes de matá-lo
.
Que o motivo teria sido acerto de contas envolvendo droga
. Que Mauro, José Fernandes, Alefe e ‘Cunhado’ sempre estão juntos. Que a depoente está relatando devido ao fato de seu irmão, José dos Santos, ter sido preso junto dos mesmos e não ter nada a ver com os crimes cometidos. [...] Que na última semana sua irmã disse
que José Fernando havia sumido com a faca da mesma, faca de cortar carne, faca grande
[...]”
(depoimento extrajudicial – id. 118230499).

“[...] Perguntado: Boa noite senhora Maria do Carmo, a senhora tem conhecimento dos fatos sobre esse crime?

Testemunha: Tenho, só que o Mauro não pode ficar sabendo que eu vou falar, porque ele já me ameaçou. Ele falou pra mim que não era para eu abrir o bico e falar o que eu sabia quando ele foi preso, falou que iria mandar me matar e matar o meu irmão, o José dos Santos.

[...] O que a senhora sabe a respeito desses fatos?

Testemunha: O Mauro quando veio de Campo Novo ele não tinha onde morar né, com a mulher dele, aí meu irmão deu abrigo para eles, eles ficaram na casa do meu irmão, o José dos Santos. Aí meu irmão não sabia né, aí o Mauro começou a mexer com coisa errada né, a vender droga. Aí o povo começou a ir direto para a casa do meu irmão né, atrás de droga do Mauro. Aí no dia do crime, meu irmão tinha ido lá para casa, aí o Venício foi lá enquanto o Mauro tava dormindo, mas o Mauro só tava fingindo que tava dormindo, aí o Venício foi lá na casa e pegou a droga do Mauro, e o Mauro falou: ‘depois a gente acerta’, e deixou o Venício ir embora.
Aí depois o Mauro mandou meu sobrinho, o José Fernando, ir atrás do Venício, aí ele foi e cobrou, né, porque o Mauro tinha mandado, falou que se ele não pagasse ele ia se dar mal, aí o Venício falou que não tinha dinheiro e pegou um pedaço de pau e foi pra cima do meu sobrinho, aí o José Fernando voltou e deu o recado para o Mauro, aí o Mauro não gostou
. Aí, quando foi de noite, o Mauro comprou bastante bebida e chamou a gurizada para ir lá pro barraco, aí mandaram chamar o Venício para usar droga, aí ele chegou lá perto do milharal, aí o Mauro já tava lá, aí o José Fernando e o outro, o Edivaldo ‘Cunhado’, levaram ele lá e eles mataram ele.

Perguntado: Então o Venício frequentava a casa do seu irmão?

Testemunha: Sim, ia lá para buscar a droga do Mauro, né. Ele usava droga junto com o José Fernando, o Cunhado, o Allefe e o outro que fugiu, eles eram tudo amigo.

Perguntado: Então eles atraíram o Venício até o milharal a mando do Mauro e lá os três mataram ele?

Testemunha: Isso, quem tomou a frente foi o Mauro, mas os outros dois tiveram que ajudar porque o Mauro tinha mandado.

Perguntado: E como que a senhora sabe dessa história, desses fatos todos?

Testemunha:
O José Fernando, meu sobrinho, sempre se meteu em confusão e eu ia lá na delegacia, fazia de tudo para dar uma força, para tentar tirar ele de lá, dou conselho, ele gosta muito de mim, ele não esconde nada de mim,
ele mesmo que contou para mim
. Meu irmão, o José dos Santos, foi preso sem dever né, aí lá no presídio de Campo Novo ele me falou: ‘tia, o tio Zé não pode ficar preso por uma coisa que ele não fez, eu vou contar tudo para a senhora e a senhora pode contar tudo para tirar o tio Zé daqui’. Ele me ligou de dentro do presídio e me falou isso, me contou tudo.
Ele falou que não fez isso sozinho
, aí ele foi contou tudo para mim. Lá ele também falou para o meu irmão, José dos Santos, para ele dar o depoimento falando que foi eles mesmos que mataram o cara, o Venício.

Perguntado: E depois desse fato, do Venício ter morrido, a senhora presenciou eles conversando sobre isso lá perto da sua casa?

Testemunha: Nesse dia eles fizeram tipo uma festa, foram até tarde da noite, muita bebida e eles estavam usando droga. O José Fernando nunca foi de beber, só usava droga, mas nesse dia ele bebeu muito, tava muito doido.

Perguntado: Tá, mas eles comentaram sobre a morte do Vinício?

Testemunha: Depois. O José Fernando andou falando.

Perguntado: Ele falou para a senhora?

Testemunha: Falou. Ele disse que chegou lá o Mauro já estava lá com um pedaço de pau e com uma faca. Aí o Venício chegou lá e o Mauro falou: ‘se não vai me pagar por bem vai me pagar por mal’. Aí o Venício começou a gritar falando que não queria morrer, aí o Mauro foi e deu a primeira paulada na cabeça do Venício, aí o Venício caiu, levantou, aí o Mauro começou a bater nas pernas dele, ele caiu de novo, levantou,
aí o Mauro começou a meter a faca nele, e depois pediu para os outros ajudar a meter a faca nele
.

[...] E com relação a faca que pode ter sido usada no crime, a senhora sabe de onde que era aquela faca?

Testemunha: Essa faca eu ouvi dizer, não tenho certeza, eu fiquei sabendo pela boca dos outros, que essa faca veio lá da casa da minha irmã.
Que o José Fernando tinha pegado e passou para o Mario
. A minha irmã é a mãe de criação do José Fernando, ele morava com ela. Eu morava na frente da casa da minha irmã, aí teve um dia que eu estava precisando de uma faca e fui lá pedir emprestado, aí ela falou: ‘Carminha, a minha faca sumiu aqui de casa’. Aí depois a gente ficou sabendo dessa notícia aí, que o José Fernando tinha pegado.

Perguntado: Outra coisa. Na delegacia a senhora fala que debaixo de um pé de manga o José Fernando, o Mauro, o Allefe e esse tal de Cunhado saíram comentando que tinham matado o Venício.

Testemunha:
É, depois que isso aconteceu eles falavam no meio da rua, para quem quisesse ouvir, eles não estavam nem aí
. Só que o Allefe ficava no meio escutando, mas ele não tava junto no crime, ele não ajudou a matar, ele tava dormindo no dia.

Perguntado: O José Fernando, o Mauro e o Cunhado, os três confirmaram que tinham matado?

Testemunha:
Isso. É porque lá perto de casa tinha um pé de árvore lá, e eles ficavam juntos lá usando as porcarias deles, aí eles falavam lá para quem quisesse ouvir, davam risada, não estavam nem aí, falavam que tinham matado o Venício
. [...]”
(depoimento em juízo –
áudio id. 118237960
).

Neste ponto, impende salientar que, embora Maria do Carmo tenha modificado a sua versão dos fatos em Plenário – afirmando que ficou sabendo do crime e dos detalhes apenas “por ouvir falar” dos moradores do bairro –, com claro e inescondível intuito de livrar o seu sobrinho da responsabilidade criminal – atitude até certo ponto compreensível, diga-se de passagem, sobretudo por ser o réu pessoa contumaz na prática de delitos, podendo gerar temor nas testemunhas –, constata-se que as suas duas narrativas anteriores, realizada em sede inquisitorial e em juízo, harmonizam-se com o conjunto probatório dos autos, mormente com as circunstâncias em que o corpo da vítima foi encontrado, exatamente com as lesões descritas pela testemunha.

Outrossim, o investigado José dos Santos – que não foi denunciado por falta de provas quanto a sua participação –, embora tenha em juízo prestado um depoimento confuso, com algumas incoerências, acabou – após ser advertido quanto à possibilidade de ocorrência do crime de falso testemunho – confirmando que o recorrente disse que era um dos autores do crime e que ele deveria dizer isso à polícia, já que ele não podia “pagar por algo que não fez”. Veja-se:

“[...] Que os acusados estavam comentando que não tinham nada a ver com o crime, que eles não tinham matado o cara. Que falei também que estava pagando por algo que não fiz, que estava preso injustamente. Que eu acho que foram os três que mataram o menino, porque eles ficaram muito cismados quando ficaram sabendo que o Venício tinha sido assassinado.
Que o José Fernando falou que ‘caguenta tinha que morrer’, parece que o Venício devia droga pra eles. Que minha irmã, a Maria do Carmo, falou mesmo que tinha visto eles comentando que tinham matado um rapaz, só não sei se era esse menino
. Que em relação ao meu depoimento na cadeia de Campo Novo, eles falaram né, deram o depoimento falando que tinham matado o Vinício né, porque o Allefe falou assim: ‘ué, o tio zé não deve, vocês têm que compensa o crime, se vocês mataram o cara tem que pagar pelo que deve’. Mas eles negam que mataram né, falam que não mataram o cara. Que eu falei na cadeia que eles mataram porque o José Fernando falou que podia falar que ele matou o cara, então na certa eles que mataram mesmo né. Foi o José Fernando e o Mauro que falaram.

[...]

Perguntado: Senhor José dos Santos, é sim ou não, eles confessaram para o senhor?

Testemunha: Sim.

Perguntado: O que eles falaram para o senhor?

Testemunha: Que foram eles que tinham matado o cara.

Perguntado: Onde eles falaram isso?

Testemunha: Na cadeia, lá onde a gente ficou preso
”
(José dos Santos – áudio id. 118237959).

Lado outro, a tese defensiva de negativa de autoria não encontra nenhum alicerce no arcabouço probatório, sobretudo ao verificar que, em suas razões recursais, o defensor do apelante tão somente diz que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, sem citar qualquer fonte de prova que pudesse corroborar a sua versão de que ele não participou do delito em tela, notadamente porque se resume a afirmativa de que
“estava em casa na noite do crime”.

Não se pode olvidar que, no processo penal, a carga probatória é toda de quem faz a acusação, é dele a responsabilidade em demonstrar os fatos nos quais sustenta a pretensão punitiva; todavia, havendo provas judiciais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam o envolvimento do recorrente no crime a ele imputado, passa-se a averiguar se há provas que contrapõe e refutam as apresentadas pela acusação, o que, como dito alhures, não é o caso dos autos.

Neste ponto, abro um parêntese para salientar que, a meu ver, para a condenação não basta a simples preponderância da hipótese acusatória sobre a da defesa. É imprescindível que o apoio e o grau de confirmação que as provas emprestem a ela sejam de tal ordem que afastem qualquer dúvida razoável de que o réu possa ser inocente ou, como anota Susan Haack – em citação à Russel – que “
as provas apresentadas tornam as proposições em questão acreditáveis no grau exigido, ou, em meu vocabulário epistemológico, se as provas apresentadas apoiam as preposições no grau exigido”
(Estándares de prueba y prueba científica, ob. cit., p. 75).

A punição penal somente se revela legitima quando é manejada em
juízo de certeza
[1]
, considerando-se como tal aquele que atinja níveis elevadíssimos de probabilidade de o crime ter ocorrido, de o réu ser o seu autor ou partícipe, e de não militar em favor dele nenhuma causa que exclua sua responsabilidade penal.

No caso em exame, as provas existentes afastam a existência de dúvidas quanto à autoria do réu na prática do crime.

Consoante se verifica nos depoimentos supracitados, no dia do fato, o recorrente atraiu a vítima até o local do crime sob o pretexto de consumirem drogas, já que ambos eram usuários. No entanto, ao chegarem ao local, imobilizaram a vítima, a maltrataram (quebrando seu dedo) e depois a esfaquearam com diversos golpes (doze ao total, sendo alguns deles na região do pescoço), levando-a a óbito, inclusive constando um corte de marcação no rosto.

Imperioso salientar que, com base nas investigações da polícia, esse “corte de marcação no rosto” é “marca registrada” do recorrente, já que tal detalhe foi observado em outras duas supostas vítimas anteriores, conforme informações constantes no Relatório Policial, corroborado em juízo pelo investigador Nelson Machado Costa.

A propósito, também foi acostado aos autos uma mensagem localizada no celular da mulher do corréu Mauro, ameaçando “bater o martelo” para a vítima, ou seja, ameaçando-a de morte.

Diante de tais provas não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram a existência do crime de homicídio, pode ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência tem considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos.

Destarte
, havendo elementos de prova que confirmam, com elevadíssimo grau de probabilidade, a participação do apelante no homicídio a ele imputado, e inexistindo provas que deem sustentação, minimamente, à tese de negativa de autoria, não há se falar em
anulação
do julgamento do Júri.

Cito precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – 1. RECURSO DA DEFESA: 1.1. PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT [...] Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses apresentadas em Plenário, a qual tem amparo na prova dos autos, a despeito da rejeição daquela versão arguida pela defesa [...]”
(N.U 0001061-94.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA [...] A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário à determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses. No caso concreto em que os jurados votaram pela condenação do réu, rejeitando a tese de legítima defesa, seguindo, assim, uma das vertentes probatórias existentes no feito. Decisão que não se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, inexistindo razão para anulação do julgamento [...]”
(N.U 0000739-11.2005.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019).

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 13
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos
a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Por fim, o recorrente pretende o prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

“
Pode-se afirmar que a certeza sobre um fato existe quando com os meios de provas disponíveis expressam que aquele fato não pode ser de outra maneira como afirma nosso juízo; nossa mente adverte a necessidade de assentir àquele determinado juízo, nossa mente percebe o nexo causal que tem lugar entre as rédeas que formam o juízo indicado com fundamento nos resultados de prova e a reprodução da realidade
”. (Rodrigo Rivera Morales,
ob. cit.
, p. 120)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022